Tribunal: TJBA
Processo: 8031088-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031088-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RENE RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DR. EDSON VIANA JUNIOR OAB/BA 33.592 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE - BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ENY MAGALHÃES SILVA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SOLTURA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, com consequente expedição de alvará de soltura nos autos da ação penal nº 8000106-58.2024.8.05.0068. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no habeas corpus, diante da revogação da prisão preventiva e da expedição de alvará de soltura pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de impronúncia extinguiu a prisão cautelar, cessando o suposto constrangimento ilegal. 4. Conforme art. 659 do CPP e art. 266 do Regimento Interno do TJBA, cessada a coação, fica prejudicado o habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. * Tese de julgamento:* “1. Cessada a coação ilegal por decisão de impronúncia com expedição de alvará de soltura, fica prejudicado o habeas corpus.” Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus, sob o nº 8031088-31.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante Bel. Edson Viana Junior OAB/BA 33.592, e Paciente RENÊ RODRIGUES DE OLIVEIRA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, para julgar prejudicado o Habeas Corpus, extinguindo o presente writ, sem julgamento de mérito, o fazendo com os seguintes fundamentos.